Tribunal: TJMT
Processo: 1050983-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE OUTRAS 09 (NOVE) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA –PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050983-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FATIMA MORAIS RIBEIRO - CPF: 956.733.341-68 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021